Tribunal: STF
Processo: ARE 1552665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. CRÉDITO DE ICMS PROVENIENTE DA COMPRA DE brocas de perfuração. Extração de petróleo. LEI KANDIR. PROVA PERICIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVO PERMANENTE. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF.



  I. Caso em exame 



 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. 



  II. Questão em discussão



 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



  III. Razão de decidir 



 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



 



  IV. Dispositivo 



 4. Agravo regimental a que se nega provimento.